Tribunal: TJDFT
Processo: 0030937-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. " CONGELAMENTO" DO SALDO DEVEDOR
A mora da promitente vendedora na entrega do imóvel não repercute na correção monetária do saldo devedor durante o respectivo período, uma vez que a correção nada acrescenta, limitando-se a evitar os efeitos corrosivos da inflação.